Tribunal: TJPA
Processo: 0012408-53.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10121 - Desapropriação
Data de julgamento: 2021-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0012408-53.2014.8.14.0006

APELANTE: ANTONIO ALBERTO GONCALVES LOBO, JUIZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA DA COMARCA DE ANANINDEUA, ABRAAO PIZA GALUCIO, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: IGREJA BATISTA DE GUANABARA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA

RETORNO DO ACÓRDÃO PARA ANÁLISE DE POSSÍVEL ADEQUAÇÃO DO JULGADO EM DECORRENCIA DA TESE FIXADA NA PET Nº 12.344 (REVISÃO DA TESE 126/STJ) NO QUE DIZ RESPEITO AOS JUROS COMPENSATÓRIOS. ENTENDIMENTO DE QUE O FIXADO NO JULGADO MERECE ALTERAÇÃO PARA ESTABELECER QUE O INDICE DE JUROS COMPENSATÓRIOS DEVE SER DE 6%, POR QUE POSTERIOR À PUBLICAÇÃO DO MP 1577/97. RETRATAÇÃO DO JULGADO NOS TERMOS DO ART. 1.030, II DO CPC. UNÂNIME.

1- O STJ em recente julgado na PET 12.344/DF, estabeleceu revisão de tese, adequando a Tese 126/STJ ("Nas ações de desapropriação, os juros compensatórios incidentes após a Medida Provisória n. 1.577, de 11/06/1997, devem ser fixados em 6% ao ano até 13/09/2001 e, a partir de então, em 12% ao ano, na forma da Súmula n. 618 do Supremo Tribunal Federal.") para a seguinte redação: "O índice de juros compensatórios na desapropriação direta ou indireta é de 12% até 11.6.97, data anterior à publicação da MP 1577/97.". Falece competência a esta Corte para discutir acerca dos efeitos da cautelar na ADI 2.332, sem prejuízo da consolidação da jurisprudência preexistente sobre a matéria infraconstitucional.

2. Portanto, sendo o presente caso desapropriação ocorrida em 2012, o novo posicionando da Corte Superior é de que os juros compensatórios se limitem a 6% ao ano.

RELATÓRIO

PROCESSO N. 0012408-53.2014.8.14.0006.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

APELAÇÃO CIVEL.

COMARCA DE ANANINDEUA.

APELANTE: ESTADO DO PARÁ.

PROCURADOR DO ESTADO: MARIA TEREZA PANTOJA ROCHA.

APELADA: IGREJA BATISTA DA GUANABARA.

ADVOGADOS: NIXON RODRIGUES DA ROCHA – OAB/PA 7.838.

CARLOS FRANCISCO DE SOUSA MAIA – OAB/PA 16.593.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIZA MACHADO DA SILVA LIMA.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ESTADO DO PARÁ
, em face de Sentença prolatada pelo Juízo da MMª Vara da Fazenda Pública Ananindeua, que julgou parcialmente procedente de ação, para declarar a propriedade do imóvel descrito na inicial incorporado ao patrimônio do Estado do Pará e o condenou ao pagamento da indenização no valor de R$ 578.186,42 (quinhentos e setenta e oito mil, cento e oitenta e seis reais e quarenta e dois centavos), corrigidos desde a data da imissão provisória (14/05/2015) (Súmula 164 do STF) pelo IPCA-E, até a data do efetivo pagamento (Súmula 561 do STF), incidindo juros compensatórios em 12% ao ano (Súmula 618 do STF), sobre o valor atualizado da indenização mais juros moratórios em 6% ao ano a contar do 1º de janeiro do exercício seguinte ao da condenação (art. 100 do CF), penalizando o expropriante pela demora no cumprimento da obrigação. Condenou ainda o requerente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% calculados sobre a diferença entre o preço ofertado e o valor fixado, ambos corrigidos monetariamente, na forma do comando emergente da Sumula 617 do STF e art. 20 do CPC.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs Recurso de Apelação às fls. 321/333. Sem preliminares. No mérito questiona: a) inconsistência da sentença sobre a inexistência de argumentos sobre o valor final da justa indenização e a não consideração do assistente pericial sobre o preço oferecido pelo expropriante; b) cálculo da indenização e incidência de juros compensatórios, consequências da liminar da ADI n. 2.332-DF e aplicação do art. 489, §1º, inciso VI do CPC; c) incorreção da sentença prolatada quanto a condenação do pagamento de honorários advocatícios; d) impossibilidade de levantamento dos valores ainda depositados em Juízo por violação ao art. 28 do DL 3.365/41.

Através de despacho ordinatório de fl. 335, foi intimada a instituição religiosa para oferecer contrarrazões, porém permaneceu inerte (fl. 336).

Distribuídos aos autos nesta Corte, sob a relatoria do Exmo. Sr. Des. Leonardo de Noronha Tavares, o qual recebeu o recurso penas em seu efeito devolutivo (fl. 341).

Feito redistribuído em razão do advento da Emenda Regimental n. 5 (fls. 343), cabendo-me a sua relatoria.

Remetido o feito ao douto parquet, o qual opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 48/51).

Através do Acórdão n. 188794, de id. 4615429, p. 4 a 15, a 2ª Turma de Direito Público conheceu e negou provimento ao recurso.

Irresignado, o Estado do Pará opôs Embargos de Declaração (id. 4615430), requerendo reforma da decisão para determinar que os juris moratórios – na forma do art. 15-B, do Decreto-Lei 3.365/41, que se destinam a recompor a perda decorrente do atraso no efetivo pagamento da indenização fixada na decisão final de mérito, somente serão devidos à razão de até 6% ao ano.

Apesar de devidamente intimado, o embargado deixou de apresentar contrarrazões, conforme Certidão de id. 4615431, p. 2.

Os Embargos de Declaração foram julgados através do Acórdão n. 208249, tendo sido conhecidos e improvidos.

Novamente, o Estado do Pará apresentou segundos Embargos de Declaração (id. 4615433), questionando o termo inicial para os juros moratórios.

A 2ª Turma de Direito Público julgou os aclaratórios através do Acórdão n. 212043, de id. 4615435, tendo sido conhecidos e improvidos.

O Estado do Pará apresentou Recurso Especial em id. 4615436, alegando ocorrência de violação ao art. 15-A do Decreto-Lei n. 3.365/41, com entendimento dado pelo STF no julgamento da ADI 2.332/DF em relação ao percentual dos juros compensatórios que devem ser calculados à razão de 6% a.a, bem como por violação ao art. 15-B do Decreto-Lei n. 3.365/41, tendo em vista que o termo inicial dos juros moratórios deve ser considerado a partir de 10 de janeiro do exercício seguinte ao que deveria ter sido realizado o pagamento, nos termos do art. 100 da CF.

Apesar de devidamente intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões, conforme Certidão de id. 4615439.

Em Decisão de id. 4615442, a douta Vice-Presidência desta Corte, determinou a suspensão do processo até o julgamento da QO no REsp n. 1.328.993/CE.

Em id. 5219434, foi esclarecido que o STF estabeleceu revisão de tese que “ocasionou o
cancelamento da Súmula 408 do Superior Tribunal de Justiça
(“Nas ações de desapropriação, os juros compensatórios incidentes após a Medida Provisória n. 1.577, de 11/06/1997, devem ser fixados em 6% ao ano até 13/09/2001 e, a partir de então, em 12% ao ano, na forma da Súmula n. 618 do Supremo Tribunal Federal”)”. Diante destes fatos, a douta Vice-Presidência do TJPA, entendeu que o acórdão recorrido aparentemente divergiu da tese fixada na PET nº 12.344 (revisão da tese 126/STJ) no que diz respeito aos juros compensatórios, determinando o encaminhamento do processo ao órgão julgador para, se assim o entender, realizar juízo de retratação, conforme previsto no art. 1.030, II, e no art. 1.040, II, do Código de Processo Civil.

Recebidos os autos em meu gabinete, determinei a intimação das partes para que se manifestassem sobre a decisão de id. 5219434, oportunizando assim o contraditório e a ampla defesa, porém ambas as partes se mantiveram inertes, conforme Certidão de id. 5402979.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Estou a colocar o presente feito novamente em mesa de julgamento, em razão do disposto no art. 1.030, II, e no art. 1.040, II, do Código de Processo Civil.

A questão apresentada pela douta Vice-Presidência desta Corte se resume apenas ao percentual de juros moratórios e caso de desapropriação pelo Estado.

O Acórdão desta Corte, assim se manifestou a respeito:

“(...)
Alega o Estado do Pará que o Juízo a quo deixou de observar o precedente do STF julgado na ADI 2.332-DF, pois ao condená-lo ao pagamento no valor de R$578.186,42 (quinhentos e setenta e oito mil, cento e oitenta e seis reais e quarenta e dois centavos), incidindo juros compensatórios em 12% ao ano (Súmula 618 do STF), sobre o valor atualizado da indenização, não teria observado o texto modificado pelo Supremo, que ao dar interpretação conforme a Constituição, estabeleceu como base de cálculo para a incidência dos juros compensatórios não o valor total da indenização, mas sim a diferença entre o 80% do preço ofertado em juízo e o valor fixado na sentença.

Pois bem, sobre a questão já se manifestou o STJ no rito dos recursos repetitivos:

ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. TAXA. SÚMULA 618/STF. MP 1.577/97. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 27, § 1º, DO DECRETO-LEI 3.365/41. SÚMULA 389/STF.

1. Segundo a jurisprudência assentada no STJ, a Medida Provisória 1.577/97, que reduziu a taxa dos juros compensatórios em desapropriação de 12% para 6% ao ano, é aplicável no período compreendido entre 11.06.1997, quando foi editada, até 13.09.2001, quando foi publicada a decisão liminar do STF na ADIn 2.332/DF, suspendendo a eficácia da expressão "de até seis por cento ao ano", do caput do art. 15-A do Decreto-lei 3.365/41, introduzida pela referida MP. Nos demais períodos, a taxa dos juros compensatórios é de 12% (doze por cento) ao ano, como prevê a súmula 618/STF.

2. Os honorários advocatícios, em desapropriação direta, subordinam-se aos critérios estabelecidos no § 1º do art. 27 do Decreto-lei 3.365/41 (redação dada pela MP 1.997-37/2000). O juízo sobre a adequada aplicação dos critérios de eqüidade previstos no art. 20, §§ 3º e 4º do CPC impõe exame das circunstâncias da causa e das peculiaridades do processo, o que não se comporta no âmbito do recurso especial (Súmula 07/STJ). Aplicação, por analogia, da súmula 389/STF. Precedentes dos diversos órgãos julgadores do STJ.

3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.

Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC.

(REsp 1111829/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/05/2009, DJe 25/05/2009)

O STJ entendeu que a Medida Provisória 1.577/97, que reduziu a taxa dos juros compensatórios em desapropriação de 12% para 6% ao ano, seria aplicável no período compreendido entre 11.06.1997 (quando foi editada) até 13.09.2001, quando foi publicada a decisão liminar do STF na ADIn 2.332/DF, suspendendo a eficácia da expressão "de até seis por cento ao ano", do art. 15-A do Decreto-lei 3.365/41, introduzida pela referida MP. Nos demais períodos, a taxa dos juros compensatórios deveria ser de 12% ao ano, como prevê a súmula 618/STF, que assim afirma:
"na desapropriação, direta ou indireta, a taxa dos juros compensatórios é de 12% (doze por cento) ao ano"
.

Pois bem, a presente desapropriação ocorreu através do art. 2º do Decreto Estadual n. 481, de 12/07/2012,

publicado no DOE de 16/07/2012, e o Acórdão em análise estabeleceu que os juros devem ser de 12%, posto que referente a período posterior a 13/09/2001
.

Ocorre que em recente julgamento da Pet 12.344/DF, de relatoria do Ministro Og Fernandes, publicado no DJE de 13/11/2020, o posicionamento do STJ acerca da matéria foi modificado, estabelecendo que
"O índice de juros compensatórios na desapropriação direta ou indireta é de 12% até 11.6.97, data anterior à publicação da MP 1577/97”
, disse ainda que não teria como adentrar no mérito da ADIn 2.332/DF, pois não tem competência para tanto, que pertence ao STF.

Vejamos a ementa do julgado:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS, MORATÓRIOS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÕES EXPROPRIATÓRIAS. DECRETO-LEI N. 3.365/1945, ARTS. 15-A E 15-B. ADI 2.332/STF. PROPOSTA DE REVISÃO DE TESES REPETITIVAS. COMPETÊNCIA.

NATUREZA JURÍDICA DAS TESES ANTERIORES À EMENDA 26/2016. CARÁTER ADMINISTRATIVO E INDEXANTE. TESES 126, 184, 280, 281, 282, 283 E SÚMULAS 12, 70, 102, 141 E 408 TODAS DO STJ. REVISÃO EM PARTE.

MANUTENÇÃO EM PARTE. CANCELAMENTO EM PARTE. EDIÇÃO DE NOVAS TESES.

ACOLHIMENTO EM PARTE DA PROPOSTA. MOD ULAÇÃO. AFASTAMENTO.

1. Preliminares: i) a Corte instituidora dos precedentes qualificados possui competência para sua revisão, sendo afastada do ordenamento nacional a doutrina do stare decisis em sentido estrito (autovinculação absoluta aos próprios precedentes); e ii) não há que se falar em necessidade de sobrestamento da presente revisão à eventual modulação de efeitos no julgamento de controle de constitucionalidade, discussão que compete unicamente à Corte Suprema.

2. Há inafastável contradição entre parcela das teses repetitivas e enunciados de súmula submetidos à revisão e o julgado de mérito do STF na ADI 2332, sendo forçosa a conciliação dos entendimentos.

(...)

5. Cancelamento da Súmula 408/STJ ("Nas ações de desapropriação, os juros compensatórios incidentes após a Medida Provisória n. 1.577, de 11/06/1997, devem ser fixados em 6% ao ano até 13/09/2001 e, a partir de então, em 12% ao ano, na forma da Súmula n. 618 do Supremo Tribunal Federal."), por despicienda a convivência do enunciado com tese repetitiva dispondo sobre a mesma questão (Tese 126/STJ).

Providência de simplificação da prestação jurisdicional.

6. Adequação da Tese 126/STJ ("Nas ações de desapropriação, os juros compensatórios incidentes após a Medida Provisória n. 1.577, de 11/06/1997, devem ser fixados em 6% ao ano até 13/09/2001 e, a partir de então, em 12% ao ano, na forma da Súmula n. 618 do Supremo Tribunal Federal.") para a seguinte redação: "O índice de juros compensatórios na desapropriação direta ou indireta é de 12% até 11.6.97, data anterior à publicação da MP 1577/97.". Falece competência a esta Corte para discutir acerca dos efeitos da cautelar na ADI 2.332, sem prejuízo da consolidação da jurisprudência preexistente sobre a matéria infraconstitucional.

(...)

17. Proposta de revisão de teses repetitivas acolhida em parte.

(Pet 12.344/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2020, DJe 13/11/2020)

Em suma, a revisão de tese 126/STJ ocasionou o
cancelamento da Súmula 408 do Superior Tribunal de Justiça
e estabeleceu que o índice de juros compensatórios até 11/07/97, data anterior à publicação da MP 1577/97, e a partir daí, os juros devem ser de 6% ao ano.

Portanto, por ser a desapropriação objeto da lide ter ocorrido em 2012, curvo-me ao novo entendimento emanado do STJ, de modo que voto pela readequação do julgado, para que os juros compensatórios sejam de 6% ao ano.

Assim, voto pela retratação do Acórdão nos termos do art. 1.030, II do CPC, tudo nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data de assinatura no sistema.

Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

Relatora

Belém, 12/07/2021